Tribunal: TJSP
Processo: 2131269-41.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC. Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Decisão proferida em Agravo em Recurso Especial que determinou o suprimento de omissão. Reapreciação realizada. Manutenção do quanto decidido. Mandado de levantamento de

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC. Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Decisão proferida em Agravo em Recurso Especial que determinou o suprimento de omissão. Reapreciação realizada. Manutenção do quanto decidido. Mandado de levantamento de penhora expedido de acordo com o momento processual. Cerceamento de defesa despido de fundamentos. Embargos rejeitados.